Tribunal: TJDFT
Processo: 0730229-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730229-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROMEU LAERCIO BASSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou a realização de perícia contábil.[1] A análise dos autos originários revela que o agravado fundamentou a sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 88/00870-3, cuja contratação ocorreu em Sidrolandia/MS, mesma localidade do seu domicílio.[2] Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário diante da escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 134115954 dos autos originários [2] id 127300120 e id 127300118 dos autos originários